Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710263-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, SARAH HANNY ALVES PEIXOTO, para que, no prazo de 5 dias, comprove os pressupostos para a concessão da gratuidade justiça, juntando aos autos documentação capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, como cópias da declaração anual de imposto de renda, contracheque, carteira de trabalho, extratos bancários dos últimos três meses, entre outros. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator